Tribunal: TJSP
Processo: 0014009-41.2004.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de execução. Nota promissória. Prazo trienal. Prescrição intercorrente. Feito ajuizado antes da vigência do NCPC. Incidência das teses consolidadas, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no Recurso Especial número 1.604.412. Inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Desnecessidade de intimação pessoal

Ementa:
Ação de execução. Nota promissória. Prazo trienal. Prescrição intercorrente. Feito ajuizado antes da vigência do NCPC. Incidência das teses consolidadas, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no Recurso Especial número 1.604.412. Inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Desnecessidade de intimação pessoal para início da contagem do prazo prescricional. Descabimento de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Sentença prolatada após o advento da Lei 14.195/2021, que trouxe nova redação ao art. 921, § 5°, do CPC. Recurso parcialmente provido.